Tribunal: STJ
Processo: 5055987-87.2023.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146428 - SC (2024/0188606-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: FABRICIO MENDES DOS SANTOS - SC009683
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ITAIPAVA CLUB RESIDENCE
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITAIPAVA CLUB
ADVOGADOS
: RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
INTERES.
: ANDERSON SIQUEIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES
CONDOMINIAIS.
PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento a fim de reconhecer a possibilidade
de penhora do imóvel que originou a dívida condominial, desde que o condomínio
exequente promova a prévia citação do proprietário registral, a fim de que venha
integrar a execução, facultando-lhe a oportunidade de quitar o débito condominial.
2. Cumprimento de sentença envolvendo a cobrança de contribuições
condominiais, com decisão de primeira instância autorizando a penhora do imóvel.
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal
deu provimento ao recurso,
a quo
reconhecendo a impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente,
admitindo apenas a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação
fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora do
imóvel alienado fiduciariamente para satisfazer débitos condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que, em execução
por dívida condominial, é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente
Documento eletrônico VDA50122756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 595b100e-05b3-4ee0-b617-e01ae0a26ff5

para satisfazer débitos condominiais, tendo em vista a natureza
da
propter rem
obrigação, com a condição de que o credor fiduciário seja citado para integrar a
execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
“Em execução por dívida condominial, é possível a
Tese de julgamento:
penhora do imóvel alienado fiduciariamente, desde que o credor fiduciário seja
citado para integrar a execução”.
__________________________________________________________________
Código Civil, art. 1.345; Lei 9.514/1997, art.
Dispositivos relevantes citados:
27, § 8o; Código Civil de 2002, art. 1.368-B, parágrafo único.
STJ, REsp n. 2.100.103/PR, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
; STJ, REsp n. 1.929.926/SP,
12/3/2025
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul
Araújo, Segunda Seção, julgado em
; STJ, REsp n. 2.082.647/SP, relator
12/3/2025
Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
julgado em
; STJ, REsp n. 2.174.397/PR, relator Ministro João Otávio de
12/3/2025
Noronha, Quarta Turma, julgado em
.
31/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50122756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 595b100e-05b3-4ee0-b617-e01ae0a26ff5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146428 - SC (2024/0188606-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: FABRICIO MENDES DOS SANTOS - SC009683
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ITAIPAVA CLUB RESIDENCE
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITAIPAVA CLUB
ADVOGADOS
: RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
INTERES.
: ANDERSON SIQUEIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES
CONDOMINIAIS.
PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento a fim de reconhecer a possibilidade
de penhora do imóvel que originou a dívida condominial, desde que o condomínio
exequente promova a prévia citação do proprietário registral, a fim de que venha
integrar a execução, facultando-lhe a oportunidade de quitar o débito condominial.
2. Cumprimento de sentença envolvendo a cobrança de contribuições
condominiais, com decisão de primeira instância autorizando a penhora do imóvel.
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal
deu provimento ao recurso,
a quo
reconhecendo a impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente,
admitindo apenas a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação
fiduciária.
Documento eletrônico VDA48506400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 05121ac0-4d52-4903-9dcf-73868087e0d0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora do
imóvel alienado fiduciariamente para satisfazer débitos condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que, em execução
por dívida condominial, é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente
para satisfazer débitos condominiais, tendo em vista a natureza
da
propter rem
obrigação, com a condição de que o credor fiduciário seja citado para integrar a
execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
“Em execução por dívida condominial, é possível a
Tese de julgamento:
penhora do imóvel alienado fiduciariamente, desde que o credor fiduciário seja
citado para integrar a execução”.
__________________________________________________________________
Código Civil, art. 1.345; Lei 9.514/1997, art.
Dispositivos relevantes citados:
27, § 8o; Código Civil de 2002, art. 1.368-B, parágrafo único.
STJ, REsp n. 2.100.103/PR, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
; STJ, REsp n. 1.929.926/SP,
12/3/2025
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul
Araújo, Segunda Seção, julgado em
; STJ, REsp n. 2.082.647/SP, relator
12/3/2025
Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
julgado em
; STJ, REsp n. 2.174.397/PR, relator Ministro João Otávio de
12/3/2025
Noronha, Quarta Turma, julgado em
.
31/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, contra a decisão de fls. 195-202, que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento a fim de reconhecer a possibilidade
de penhora do imóvel que originou a dívida condominial, desde que o condomínio
Documento eletrônico VDA48506400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 05121ac0-4d52-4903-9dcf-73868087e0d0

exequente promova a prévia citação do proprietário registral, a fim de que venha
integrar a execução, facultando-lhe a oportunidade de quitar o débito condominial.
A agravante alega que a decisão agravada está em desacordo com
precedentes da Terceira Turma do STJ, que vedam a penhora de imóvel alienado
fiduciariamente, permitindo apenas a penhora dos direitos decorrentes do contrato
de alienação fiduciária.
Sustenta ainda que a decisão agravada não considerou a pendência de
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.266 do STJ, que trata da mesma questão, e
que, por isso, o recurso deveria ser devolvido à origem para aguardar o julgamento
do repetitivo.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso
(fls. 225-228).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença envolvendo a cobrança
de contribuições condominiais.
Decisão proferida em primeira instância autorizou a penhora do imóvel,
considerando a natureza
da obrigação condominial (fls. 7-8).
propter rem
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal
deu provimento ao
a quo
recurso reconhecendo a impossibilidade de penhora do imóvel alienado
fiduciariamente, admitindo apenas a constrição dos direitos decorrentes do
contrato de alienação fiduciária (fls. 77-79).
Documento eletrônico VDA48506400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 05121ac0-4d52-4903-9dcf-73868087e0d0

Sobreveio recurso especial, interposto pelo condomínio exequente, em
que se discutia a viabilidade de a penhora recair sobre o próprio imóvel objeto de
contrato de alienação fiduciária em garantia.
II - Da possibilidade de penhora sobre o imóvel alienado
fiduciariamente
A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que, em
execução por dívida condominial, é possível a penhora do imóvel alienado
fiduciariamente para satisfazer débitos condominiais, tendo em vista a natureza
da obrigação, com a condição de que o credor fiduciário seja citado
propter rem
para integrar a execução.
Para melhor compreensão, transcrevo a ementa dos precedentes
referenciados:
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NATUREZA PROPTER REM DO CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
COISA IMÓVEL. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício em
que situado o imóvel alienado fiduciariamente, é possível a penhora do próprio
imóvel que dá origem ao crédito condominial, tendo em vista a natureza propter rem
da dívida, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002.
2. A natureza
se vincula diretamente ao direito de propriedade
propter rem
sobre a coisa. Por isso, sobreleva-se ao direito de qualquer proprietário, inclusive do
credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito a uma condição
resolutiva, não pode ser detentor de mais direitos que um proprietário pleno.
3. Assim, o condomínio exequente deve promover também a citação do credor
fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele integrar a execução para
que se possa encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos condominiais,
por ser, afinal, sempre do proprietário o dever de quitar o débito para com o
condomínio, sob pena de ter o imóvel penhorado e levado a praceamento. Ao optar
pela quitação da dívida, o credor fiduciário se sub-roga nos direitos do exequente e
tem regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante.
4. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único,
do Código Civil de 2002, reguladoras do contrato de alienação fiduciária de coisa
imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas entre os respectivos contratantes,
sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas, nem se sobrepor a direitos de
terceiros não contratantes, como é o caso da relação jurídica entre condomínio
edilício e condôminos e do direito do condomínio credor de dívida condominial, a
qual mantém sua natureza jurídica
.
propter rem
5. Descabe isentar-se de suas inerentes obrigações o condômino credor
fiduciário para, na prática, colocar sobre os ombros de terceiros, os demais
Documento eletrônico VDA48506400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 05121ac0-4d52-4903-9dcf-73868087e0d0

condôminos alheios à contratação fiduciária, o ônus de suportar as despesas
condominiais tocantes ao imóvel alienado fiduciariamente, quando o devedor
fiduciante descumpre essa obrigação legal e contratual assumida perante o credor
fiduciário.
O acertamento, em tal contexto, como é mais justo e lógico, deve-se dar entre
os contratantes: devedor fiduciante e credor fiduciário.
6. Recurso especial provido. (REsp n. 2.100.103/PR, relator Ministro Raul
Araújo, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
27/5/2025

CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NATUREZA PROPTER REM DO CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
COISA IMÓVEL. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício em
que situado o imóvel alienado fiduciariamente, é possível a penhora do próprio
imóvel que dá origem ao crédito condominial, tendo em vista a natureza propter rem
da dívida, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002.
2. A natureza
se vincula diretamente ao direito de propriedade
propter rem
sobre a coisa. Por isso, sobreleva-se ao direito de qualquer proprietário, inclusive do
credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito a uma condição
resolutiva, não pode ser detentor de mais direitos que um proprietário pleno.
3. Assim, o condomínio exequente deve promover também a citação do credor
fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele integrar a execução para
que se possa encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos condominiais,
por ser, afinal, sempre do proprietário o dever de quitar o débito para com o
condomínio, sob pena de ter o imóvel penhorado e levado a praceamento. Ao optar
pela quitação da dívida, o credor fiduciário sub-roga-se nos direitos do exequente e
tem regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante.
4. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único,
do Código Civil de 2002, reguladoras do contrato de alienação fiduciária de coisa
imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas entre os respectivos contratantes,
sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas, nem se sobrepor a direitos de
terceiros não contratantes, como é o caso da relação jurídica entre condomínio
edilício e condôminos e do direito do condomínio credor de dívida condominial, a
qual mantém sua natureza jurídica
.
propter rem
5. Descabe isentar-se de suas inerentes obrigações o condômino credor
fiduciário para, na prática, colocar sobre os ombros de terceiros, os demais
condôminos alheios à contratação fiduciária, o ônus de suportar as despesas
condominiais tocantes ao imóvel alienado fiduciariamente, quando o devedor
fiduciante descumpre essa obrigação legal e contratual assumida perante o credor
fiduciário.
O acertamento, em tal contexto, como é mais justo e lógico, deve-se dar entre
os contratantes: devedor fiduciante e credor fiduciário.
6. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.929.926/SP, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
27/5/2025

CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NATUREZA PROPTER REM DO CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
Documento eletrônico VDA48506400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 05121ac0-4d52-4903-9dcf-73868087e0d0

COISA IMÓVEL. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício em
que situado o imóvel alienado fiduciariamente, é possível a penhora do próprio
imóvel que dá origem ao crédito condominial, tendo em vista a natureza propter
da dívida, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002.
rem
2. A natureza
se vincula diretamente ao direito de propriedade
propter rem
sobre a coisa. Por isso, sobreleva-se ao direito de qualquer proprietário, inclusive do
credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito a uma condição
resolutiva, não pode ser detentor de mais direitos que um proprietário pleno.
3. Assim, o condomínio exequente deve promover também a citação do credor
fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele integrar a execução para
que se possa encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos condominiais,
por ser, afinal, sempre do proprietário o dever de quitar o débito para com o
condomínio, sob pena de ter o imóvel penhorado e levado a praceamento. Ao optar
pela quitação da dívida, o credor fiduciário se sub-roga nos direitos do exequente e
tem regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante.
4. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único,
do Código Civil de 2002, reguladoras do contrato de alienação fiduciária de coisa
imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas entre os respectivos contratantes,
sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas, nem se sobrepor a direitos de
terceiros não contratantes, como é o caso da relação jurídica entre condomínio
edilício e condôminos e do direito do condomínio credor de dívida condominial, a
qual mantém sua natureza jurídica
.
propter rem
5. Descabe isentar-se de suas inerentes obrigações o condômino credor
fiduciário para, na prática, colocar sobre os ombros de terceiros, os demais
condôminos alheios à contratação fiduciária, o ônus de suportar as despesas
condominiais tocantes ao imóvel alienado fiduciariamente, quando o devedor
fiduciante descumpre essa obrigação legal e contratual assumida perante o credor
fiduciário.
O acertamento, em tal contexto, como é mais justo e lógico, deve-se dar entre
os contratantes: devedor fiduciante e credor fiduciário.
6. Recurso especial improvido. (REsp n. 2.082.647/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
27/5/2025

No mesmo sentido: REsp n. 2.174.397/PR, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
; REsp n.
31/3/2025
3/4/2025
1.873.261, Ministro Raul Araújo, DJe de
; REsp n. 2.137.690, Ministro
04/06/2024
Raul Araújo, DJe de
; REsp n. 2.110.356, Ministra Maria Isabel
02/05/2024
Gallotti, DJe de
; e REsp n. 1.993.509, Ministro Antonio Carlos
21/12/2023
Ferreira, DJe de
.
06/11/2023
Registre-se ainda que a afetação do Tema n. 1.266 do STJ, que aborda
controvérsia jurídica semelhante, não implicou na suspensão da tramitação dos
Documento eletrônico VDA48506400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 05121ac0-4d52-4903-9dcf-73868087e0d0

processos que tratam da mesma questão, circunstância que autoriza o julgamento
do feito.
No caso, o Tribunal de origem decidiu pela inviabilidade da penhora do
imóvel, visto que gravado por alienação fiduciária, possibilitando apenas a penhora
dos créditos/direitos do contrato de alienação fiduciária. Confira-se (fls. 77-78,
destaquei):
E isso porque, segundo entendimento consolidado na Corte da Cidadania,
"não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de
despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos
arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma
vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário,
admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação
fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII,
do CPC/2015" (Resp. n. 2036289/RS, rela. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 18-4-2023, DJe 50-4-2023).
Pontua a Ministra relatora que "o devedor fiduciante é quem responde pelas
despesas condominiais, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, por
consequência, o seu patrimônio é que será usado para a satisfação do referido
crédito, não incluindo, portanto, o imóvel alienado fiduciariamente, que integra o
patrimônio do credor fiduciário".
E, como esclarece a Corte Superior, "os atos executivos somente recaem sobre
o patrimônio do obrigado, o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o
patrimônio do executado/devedor fiduciário, não pode ser objeto de penhora,
permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de
alienação fiduciária, sem prejuízo de que o condomínio pleiteie a excussão de outros
bens (de propriedade do devedor fiduciário) para a salvaguarda dos interesses da
coletividade de credores que representa" (REsp. n. 2.059.278/SC, rel. Ministro
Marcos Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23-5-2023, DJe 12-9-2023).
Desse modo, diante da alienação fiduciária, inviável a manutenção da
penhora sobre o imóvel, uma vez que este ainda não integra a propriedade do
devedor fiduciante.
Todavia, possível que a constrição recaia sobre os direitos/créditos
decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

O entendimento adotado contraria a jurisprudência do STJ, que
reconhece a possibilidade da penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito
condominial, ainda que alienado fiduciariamente.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada que, ao conhecer
parcialmente do recurso especial, deu-lhe provimento para admitir a possibilidade
Documento eletrônico VDA48506400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 05121ac0-4d52-4903-9dcf-73868087e0d0

de penhora do imóvel, desde que o condomínio exequente realize a citação prévia
do proprietário registral, permitindo-lhe integrar a execução e oferecer a
oportunidade de quitar o débito condominial.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48506400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 05121ac0-4d52-4903-9dcf-73868087e0d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.146.428 / SC
Número Registro: 2024/0188606-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50559878720238240000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMINIO EDIFICIO ITAIPAVA CLUB RESIDENCE
OUTRO NOME : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITAIPAVA CLUB
ADVOGADOS
: RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: FABRICIO MENDES DOS SANTOS - SC009683
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
INTERES.
: ANDERSON SIQUEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : FABRICIO MENDES DOS SANTOS - SC009683
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ITAIPAVA CLUB RESIDENCE
OUTRO
NOME
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITAIPAVA CLUB
Documento eletrônico VDA50098729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:00
Código de Controle do Documento: 1c66e070-a4ef-4397-afcc-3530d26d9657

ADVOGADOS : RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
INTERES.
: ANDERSON SIQUEIRA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:00
Código de Controle do Documento: 1c66e070-a4ef-4397-afcc-3530d26d9657